Tribunal: TJMT
Processo: 0025351-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025351-49.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANTANAL - COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 17.164.559/0001-50 (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE MÉRITO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO ÂMBITO DO STJ – ACÓRDÃO RETIFICADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S. A.
contra a sentença proferida na “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS”, de Cód. no 772247, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, movida por
PANTANAL COMÉRCIO LTDA. ME
, na qual o Juízo
a quo
, em documento de ID 7077301, julgou da seguinte forma:

“Diante do exposto, Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Prestação de Contas. Acolhendo o pedido inicial, nos termos do artigo 487-I do CPC e Homologo o Laudo Pericial de fls. 1524/1609 e 1637/1649, para surtir seus efeitos legais, devendo ser considerado que a parte requerida não prestou contas de maneira satisfatória.

Via de consequência, determino que a parte autora apresente a Prestação de Contas em quinze dias, conforme o Laudo homologado, considerando apenas movimentos financeiros os documentos acostados pelo requeridos e os faltantes, considera-se como não movimentados e não contratados. Após, conclusos para homologado e verificar existência de saldo credor ou devedor à constituição do título executivo judicial, a prestação de contas, como pretendido na inicial.”

Os honorários sucumbenciais foram fixados em favor da empresa autora no valor de dois mil reais.

O 1o recorrente,
BANCO BRADESCO S. A.,
em suas razões de ID 7077342, alega: a impossibilidade da cumulação de ação de prestação de contas com ação de exibição de documentos (i); a falta de interesse de agir da parte adversa por ausência de exposição de motivos (feitos de forma genérica) (ii); a regularidade da prestação de contas apresentada (iii); a violação da boa-fé objetiva (consumidor reclamou após vários anos) (iv) e; a possibilidade de cobrança de taxas sem pactuação, impossibilidade de pretensão revisional e que as tarifas contratadas foram demonstradas no contrato juntado (v).

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida, reconhecendo a possibilidade de cobrança de todas as taxas e tarifas debitadas.

Por sua vez, o 2o apelante,
PANTANAL COMÉRCIO LTDA. ME,
em documento de ID 7077351, sustenta: a nulidade da sentença por falta de fixação do saldo devedor ou credor, conforme determina o art. 552 do CPC (i); que o valor dos honorários recursais foi fixado em quantia irrisória (ii) e; prequestiona a matéria de forma explícita (iii).

Requer, ao final, a anulação da sentença atacada para ser apurado o saldo credor ou devedor. Sucessivamente, pede a majoração dos honorários sucumbenciais para a quantia entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação.

Contrarrazões em documentos de ID ́s 7077348 e 7077390, nas quais cada litigante pugna pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Ao julgar o pleito recursal, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, desproveu o recurso do banco litigante e deu parcial provimento ao recurso de
PANTANAL COMÉRCIO LTDA. ME
para majorar os honorários sucumbenciais para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) (ID 9412495).

Irresignada, este empresa interpôs o competente Recurso Especial (ID 17491463), devidamente contrarrazoado (ID 18573474) que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência (ID 130746693), determinou a devolução dos autos à apreciação desta c. Câmara, por existir orientação do c. STJ que aparentemente se amolda ao caso versado. Tal precedente foi analisado sob a ótica do Recurso Especial paradigma no 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Com o retorno dos autos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos dos artigos 9 e 10 do CPC, as partes foram intimadas para manifestarem o que de direito (ID 135273197). O recorrente pleiteou o novo julgamento do feito (ID 135434685) e o recorrido manifestou-se no mesmo sentido (ID 137257735).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, no julgamento anterior deste apelo, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, deu parcial provimento ao recurso de
PANTANAL COMÉRCIO LTDA. ME
para majorar os honorários sucumbenciais para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o apelante interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao valor dos honorários sucumbenciais, já que existente orientação do c. STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

Com relação aos demais tópicos dos apelos “impossibilidade da cumulação de ação de prestação de contas com ação de exibição de documentos”, “falta de interesse de agir da parte adversa por ausência de exposição de motivos (feitos de forma genérica)”, “regularidade da prestação de contas apresentada”, “violação da boa-fé objetiva (consumidor reclamou após vários anos)”, “possibilidade de cobrança de taxas sem pactuação, impossibilidade de pretensão revisional e que as tarifas contratadas foram demonstradas no contrato juntado” e “nulidade da sentença por falta de fixação do saldo devedor ou credor, conforme determina o art. 552 do CPC”, mantenho o voto exatamente como exarado no acórdão de ID 9412495.

Prosseguindo, trata-se de Ação de Prestação de Constas, em segunda fase, na qual o Juízo
a quo
considerou não prestadas de maneira satisfatória as contas apresentadas pelo banco litigante.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

Inconformado com a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e, posteriormente, R$20.000,00 (vinte mil reais) em segundo grau, o ora apelante sustenta que a forma arbitrada, se revela desproporcional à atuação dos seus patronos, ao argumento de que a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais e o critério da equidade utilizado estão muito aquém do justo.

Postula a reforma da sentença para que o critério de fixação da verba sucumbencial seja em percentual, fixando a quantia equivalente entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

De plano, registro a desnecessidade de percorrer pelo mérito da matéria que reveste os autos de origem (Ação de Prestação de Constas), pois, o tema em comento limita-se exclusivamente ao critério aplicado na sentença e no acórdão de segundo grau para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha o entendimento da Corte Superior:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo. Recurso provido”. (0000873021997811 0041-TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/07/2022. Data de Publicação: 17/07/2022)

No mesmo sentido: RAC 00229638620068110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data de Publicação: 11/07/2022; RAC 10000891920208110100 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, a sentença recorrida deve ser reformada para os honorários advocatícios de sucumbência serem arbitrados em conformidade ao que disciplina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, qual seja, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, majorando o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022